Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-38.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003275-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), FERNANDA ANSELMO TARSITANO - CPF: 333.682.118-54 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 57.069.007/0016-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA FISCAL – CRÉDITOS RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DA ADI

62120/2015 – DESCONSTITUIÇÃO DOS PARCELAMENTOS – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE

DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA RECALCULADA COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS DECLARADO INCONSTITUCIONAL –

VÍCIO DE OMISSÃO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O TJMT ao julgar as ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

O reconhecimento anterior de quitação da dívida pelo Fisco Estadual, em razão do pagamento dos parcelamentos com os benefícios do FUNEDS, não possui qualquer efeito jurídico, pois a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015) implicou na descaracterização da satisfação do crédito.

No julgamento das referidas ADI ́s houve
determinação judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativos aos saldos remanescentes dos parcelamentos concedidos com os benefícios previstos nas legislações declaradas constitucionais, sendo, portanto, lícitos os lançamentos realizados pelo Estado de Mato Grosso.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
VANGUARDA DO BRASIL S.A. e MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve inalterada a
sentença que
julgou improcedentes os peidos da inicial e condenou as
apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 8
% (oito por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, II, do CPC.

Aduzem que, os créditos impugnados na demanda foram objetos de parcelamento com benefício FUNEDS previstos na Lei n.º 9.841/2010, regulamentada pelo Decreto nº 526/2011.

Sustentam que, ao ser julgada a ADI 100642/2013, foi reconhecida a inconstitucionalidade da lei que concedeu o benefício FUNEDS, implicando em novo lançamento de saldos residuais sobre dívidas quitadas.

Argumentam que, o acordão objurgado, ao manter a sentença de julgou improcedente a ação, foi omisso em relação aos seguintes pontos:

·

impossibilidade de se exigir tributo extinto pelo pagamento, com fundamento no art. 156, I do CTN;

·

artigo 144 do CTN que prevê que “o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
”;

·

não observância pelo fisco das hipóteses de

revisão de lançamento prevista no artigo 149 do CTN;

·

em sendo o parcelamento aderido e quitado pelo contribuinte, tal não poderia ser modificado sob pena de ofensa a segurança jurídica, boa-fé do contribuinte e violação ao art. 5º, II e XXXVI da CF/88;

·

violação ao princípio da irretroatividade das normas tributárias, previsto no art. 150, III, ‘a’ da CF/88;

·

o art. 2º, § único IV, IX e XIII da Lei n.º 9.784/99 c/c art. 37 da CF/88, os quais estabelecem a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, bem como determinam os princípios que regem a administração pública, evidenciando que a atitude da autoridade em exigir tributos já quitados é incondizente com os padrões éticos de probidade, decoro, boa-fé e simplicidade dos atos públicos;

Prequestiona as matérias para fim de interposição de recurso ao STJ e STF.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente, bem como para prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Argui em síntese a parte embargante a existência de omissão em relação à vários fundamentos e/ou legislações aparentadas nas razões de apelação.

Todavia, ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas apreciadas, vejamos:

“[...]Pela análise dos autos, observa-se que os créditos tributários impugnados na demanda foram objeto de parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) com benefícios de remissão e anistia, instituído pela Lei n. 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto nº 526/2011.

Ocorre, todavia que, a
lei estadual e decretos regulamentadores do
parcelamento do FUNEDS foram declarados
inconstitucionais
pelo Tribunal Pleno do
TJMT com efeito ex tunc, quando do julgamento das
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015

[...]

Frisa-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito ex tunc, que implicou no cancelamento dos contratos de parcelamentos, não há que se falar em declaração da quitação do débito, ante ao pagamento das parcelas advindas da adesão ao extinto FUNEDS.

Além disso, conforme se observa das ADI ́s, houve
autorização judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativo aos possíveis saldos remanescentes, oriundos dos benefícios,
remissão e anistia.

Este é o caso dos autos, eis que Fisco está cobrando apenas o saldo remanescente, ou seja, os valores pagos durante a vigência da Lei 9.481/10 foram abatidos na integralidade do saldo devedor, quando da aplicação da retroatividade.

Ressalta-se que, está pacificado por este Egrégio Sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de saldos devedores remanescentes relativos aos benefícios, remissão e anistias concedidos indevidamente nos parcelamentos cancelados.

[...]

Outrossim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e dos decretos regulamentadores implica. Também, no reconhecimento de ilegalidade/inconstitucionalidade dos descontos concedidos nos parcelamentos, os quais não podem ser aplicados em relação aos saldos remanescentes, como pretende a recorrente em pedido subsidiários.

Além disso, é perfeitamente válida a cobrança dos débitos (saldos renascentes), juntamente com os consectários legais, visto que, com a declaração de inconstitucionalidade a dívida volta ao

status quo ante.

[...]

Tem-se, portanto que, diante da inconstitucionalidade declarada dos parcelamentos em questão, torna-se inaplicável, na hipótese, os benefícios do FUEDS em relação ao saldo remanescente, sendo, inclusive, possível o acréscimo dos consectários legais à dívida exigida.

Deste modo, inexiste ilegalidade nos lançamentos complementares realizados pelo Fisco Estadual por meio das notificações de nºs 246979/54/28/2016; 24404/54/28/2016; 24778/54/28/2016; 245762/54/25/2016; 245756/54/28/2016; 244751/54/28/2016; 244749/54/28/2016; 244405/54/28/2016; 242486/54/28/2016; 244246/54/28/2016; 242468/54/28/2016; 232506/54/28/2016; 729/54/28/2017; 239841/54/28/2016.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.
[...]”.
(Id. 2010103698)

Destarte, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.

(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024